Tribunal: TJES
Processo: 0000026-07.2025.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano; Desacato; Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000026-07.2025.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENRIQUE ANDRELINO OHNEZORGE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, RESISTÊNCIA E DANO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, art. 163, parágrafo único, III, e art. 329, ambos do Código Penal, à pena total de 07 anos, 10 meses e 08 dias de reclusão, 08 meses de detenção e 795 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

2. Inicialmente, a defesa pleiteia a absolvição do réu. Subsidiariamente, requer a desclassificação do tráfico para uso pessoal, e, em caráter alternativo, o reconhecimento do tráfico privilegiado,
com a readequação do regime de cumprimento de pena e eventual substituição por penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente para manutenção da condenação pelos crimes de tráfico de drogas, resistência e dano qualificado; (ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de porte para uso próprio; (iii) saber se estão presentes os requisitos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, autos de apreensão, laudos periciais (inclusive laudo toxicológico e exame de dano em viatura), bem como pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório.

5. A apreensão de 25g de maconha e 18 pedras de crack, associada ao fracionamento da droga, à quantia em dinheiro em notas trocadas e às circunstâncias da abordagem, evidencia a destinação mercantil do entorpecente, afastando a tese de uso pessoal.

6. A
s
palavra
s
dos agentes de segurança pública possu
em
especial relevância quando harmônica com os demais elementos probatórios, inexistindo indícios de má-fé ou parcialidade.

7. A condenação por resistência e dano qualificado encontra respaldo na prova ora
l
e no laudo pericial que constatou avarias na viatura policial.

8. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois ausente o requisito de não dedicação a atividades criminosas, evidenciada por condenação transitada em julgado por tráfico de drogas em outra ação penal, revelando habitualidade delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000
0026
-
0
7.202
5
.8.08.00
0
7

APELANTE:
HENRIQUE ANDRELINO OHNEZORGE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Con
forme
relatado, cuida-se de
apelaç
ão

crimina
l
interposta por
HENRIQUE ANDRELINO OHNEZORGE

em face da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DE BAIXO GUANDU

(ID
17248015
)
, que julgou
proced
ente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,

art.
163, parágrafo único, III,
e art. 3
29
,
ambos do Código Penal
,
impon
do-lhe a
s
pena
s
de
07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão, 08 (oito) meses de detenção e pagamento de 795 (setecentos e noventa e cinco) dias-multa
,

fixando-lhe ainda o
regime inicial
semiaberto.

Em suas razões (ID
17248016)
, a
combativa
defesa requer a
absolvição pelo
s
crime
s

pelos quais foi condenado.
Subsidiariamente, almeja a
desclassificação do crime de tráfico para o de
uso
,
dada a fragilidade probatória
e

a
pouca
quantidade de
entorpecentes

apreendid
a.
Na
remota
hipótese de manutenção da condenação, busca
o
reconhecimento d
a

modalidade
privilegiada no patamar máximo, com a readequação do regime de cumprimento de pena e eventual substituição por penas restritivas de direitos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (I
D
17248022
).

Em seguida, o Parecer
Ministerial opinando pela manutenção da sentença
(ID
1
7873512
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

De acordo com a
denúncia,

n
o dia 22/
02/
2025, por volta das 18h50
m
, na Rua Joaquim Nabuco, bairro Mauá,
no Município de Baixo Guandu
, o denunciado trazia consigo 01 (um) pedaço de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 25 g (vinte e cinco gramas),
além de
18 (dezoito) pedras de crack.

N
as mesmas circunstâncias de tempo e local, o
acusado
opôs-se à execução de ato legal, mediante violência e ameaça a funcionário competente para executá-lo, bem como deteriorou a viatura da polícia militar (patrimônio público).

Consta q
ue
após receberem
informações de que um indivíduo esta
va

vendendo
entorpecentes no local conhecido como “beco serra coco” no bairro Mauá, a guarnição policial se deslocou
até o
local, ocasião em que avistou um indivíduo com as mesmas características da denúncia, que, ao perceber a presença policial, dispensou um objeto e tentou se evadir, sem êxito.

Após
a abordagem
e
durante a busca pessoal, foi encontrada a quantia de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais) em notas fracionadas.
Em seguida,
verificou-se que o objeto dispensado se tratava de 01 (um) pedaço de maconha pesando aproximadamente 25
g (vinte e cinco

g
ramas)
e 18 (dezoito) pedras de crack.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão, momento em
que
a esposa
do denunciado

e
populares começaram a tumultuar a ocorrência para impedir a condução
de Henrique,
sendo necessário utilizar o espargidor para dispersar o tumulto.

Infere-se
que
o
réu
se alterou, começou a incitar a população a filmar e
a
intervir, apresent
ou
resistência
à prisão
, mediante chutes e socos
contra os
policiais,
além de
tenta
r

de
pegar a arma d
estes.

Enquanto tentava
resist
ir à prisão, Henrique
proferi
u
ameaças aos
policiais

dizendo: “seus filhos da puta, eu vou matar vocês e a família de vocês, a família de vocês vai pagar, vou matar eles porque sei onde moram”.

Por fim, c
onsta
q
ue ao ser c
onduzido
à
delegacia no compartimento de segurança da viatura,
o denunciado
chutou intensamente o
veículo,
danificando a
sua
parte interna.

Pois bem.

Em que pese os argumentos manejados pela combativa defesa, após compulsar os autos, constato que
autoria e
materialidade

delitivas restaram comprovadas
pelos crimes pelos quais foi condenado,
através do

Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 02 – ID 17247841), do
Boletim Unificado n
º
57289717 (
fls.
12/15
– ID 17247841)
,
do A
uto de
A
preensão (
fls
. 35/36
– ID 17247841)
,
do

A
uto de
R
esistência
à

P
risão (
fls
. 59/64
– ID 17247841)
,
do

L
audo de
E
xame de
Ve
ículo (
ID 17247863), onde
foram
constata
dos
danos
na grade lateral esquerda e na grade de fechamento do compartimento de segurança da viatura policial, do Laudo de Perícia Criminal - Laudo de Química Forense nº 3721/2025 (ID 17247877), além das
declaraç
ões

prestad
a
s
na esfera inquisitorial
pelos policiais militares condutores do flagrante
(
fls. 16
/21
– ID 17247841),
posteriormente

confirmadas em juízo,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O
s

agentes da lei

A
lex Rangel de Azevedo e Alander de Oliveira Melo afirmaram
que o réu possuía as características informadas na “denúncia” e ambos confirmaram terem
visto o
acusado
dispensando a droga.

No caso, e
mbora o apelante
negue
os fatos
, alegando em juízo que a droga apreendida pertencia ao indivíduo identificado como Miguel, consta que o próprio Miguel assumiu apenas a propriedade da maconha, embora não lembrasse como
o entorpecente
estava acondicionado, sendo
que
a maconha e o
crack
foram apreendidos em conjunto pelo policial militar,
indicando que o proprietário dispensou ambos ao mesmo tempo, o que demonstra que as versões apresentadas não correspondem à verdade.

Em prosseguimento, também
não há como acolher a tese defensiva de
desclassificação do crime
para uso pessoal
.

As circunstâncias da prisão, aliadas à
s demais provas
coligida
s
ao caderno processual são aptas a demonstrar que os entorpecentes apreendidos se destinavam à
venda
, diante da variedade e quantidade das droga
s,
algumas já
fracionadas e embaladas
,
além do dinheiro trocado,
sendo relevante
mencionar
que o réu já foi condenado por tráfico de drogas
(ação penal
nº 0000716-41.2022.8.08.0007
,
transitada em julgado em 10/12/2025).

Não fosse o bastante
,
trata-
se
de
um tipo penal de ação mista,
que dispensa a prova da destinação da droga à merc
a
ncia,
sendo certo que a defesa
não juntou nenhum
elemento

de prova
apt
o
a descon
stituir

a configuração d
o
delito
,
não havendo que se falar em

absolvição,
tampouco em
desclassificação.

Outrossim, como se sabe,
em relação aos crimes de tráfico de entorpecentes, as palavras d
os
agentes
que efetuam a prisão em flagrante ganham especial relevo, porquanto em diversas ocasiões são os únicos a testemunharem tais ações delituosas.

Portanto
, os depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo são idône
o
s
e se prestam
a nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si e com as demais
evidências
, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como se deu no caso em julgamento.

Em prosseguimento,
p
asso a analisar
o pedido subsidiário de
reconhecimento do
tráfico privilegiado

e adianto que não prospera,
em razão da
incompatibilidade
da benesse
com o requisito negativo de não dedicação às atividades criminosas.

Como se sabe,
a
regra contida no
§4º do art. 33
da
Lei n
º
11.343/06
reza que
as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, se o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedi
car
às atividades criminosas, nem integr
ar
organização criminosa.

A
razão de ser da
referida
minorante é
justamente punir com meno
s
rigor o pequeno traficante, ou seja,
aquele
indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida.

Entretanto, o
a
cervo probatório demonstra não se tratar de um
criminoso
eventual,
havendo, inclusive,
condenação transitada em julgado na
ação penal
nº 0000716-41.2022.8.08.0007,
também por tráfico de drogas,

por fatos posteriores ao presente julgamento
,
sendo possível inferir que o recorrente
se dedica à atividade criminosa
,
n
ão faz
endo
jus
à
causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Diante de todo o exposto,
sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.